Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-41.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002426-41.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE REIS NUNES - CPF: 017.035.771-67 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), BARINAS HOLDINGS S.A. - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002426-41.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Next Tecnologia e Serviços Digitais S/A

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Daiane Reis Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. .

Caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio da conta corrente da consumidora por suspeita de fraude, se o banco não o comunica da ocorrência, impedindo-o de realizar transações.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL e consequentemente a EXTINÇÃO DO PROCESSO,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço, para:

a)
CONDENAR
solidariamente os

Reclamados

NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A e BANCO BRADESCO S/A
a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais
a Reclamante
DAIANE REIS NUNES
, valor
com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) RATIFICO os efeitos da tutela antecipada para reconhecer a obrigação do Reclamado em desbloquear a conta bancária da autora, bloqueada infundamentadamente no mês de março/2021.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos inicias, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere a ação de indenização, em que a parte autora alega que abriu uma conta junto ao correspondente bancário NEXT em março/2020, recebendo um cartão de crédito/débito da bandeira Visa. Alega que o cartão foi extraviado, tendo solicitado outro, e após quatro meses (até o ingresso dessa demanda) ainda não havia recebido o cartão, tendo que movimentar a conta apenas por aplicativo. Discorre que na data de 09.03.2021 recebeu uma transferência bancaria de sua genitora e com o seu salário que havia recebido totalizava um saldo de R$ 7.639,44 na sua conta, sendo que de forma injustificada o Reclamado bloqueou o valor sob alegação de suspeita de fraude, impedindo a autora de fazer qualquer movimentação ou transferência. Assevera que tentou de toda forma administrativa a resolução da situação, mas continua com sua conta bloqueada impedindo que honre com seus compromissos, inclusive seu sustento.

Em contrapartida o banco Recorrente aduz que agiu de acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que a conta corrente da reclamante foi bloqueada, verifico que o banco não comunicou a consumidora do bloqueio da sua conta corrente, mesmo que tenha sido por motivos de suposta fraude, fato este que caracteriza a falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio injustificado da conta do consumidor.

Vejo ainda que, desde o dia do bloqueio, a Autora formalizou diversas reclamações administrativas, sem sucesso.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa, mesmo porque não há provas de que a autora teve que suportar outros transtornos, como exposição a alguma situação vexatória em razão do bloqueio de sua conta corrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022